Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TESE SUSCITADA EM DEFESA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR SÓCIO EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE UMA DAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL APÓS A CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA QUE SE APRESENTAVA COMO RESPONSÁVEL PELO GRUPO DE EMPRESSAS DEVEDORAS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. CAUSA DE NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância, configurando evidente supressão de instância violadora dos princípios do contraditório e ampla defesa. Tendo os apelantes submetido as alegações à apreciação do juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Caso em que se mostra perfeitamente aplicável a teoria da aparência, porquanto, apesar de ter ocorrido alteração contratual para retirada do sócio subscritor do termo de confissão de dívida em 2016 e assinatura do termo em 2018, os elementos probatórios indicam ter sido referida alteração registrada na Junta Comercial somente em 2019, bem como não se pode olvidar que o sócio signatário é representante das outras empresas do Grupo e assinava e-mails como tal. Ademais, no caso concreto, procedeu à assinatura do Instrumento pactuado como se legitimidade detivesse para tanto.
3. O termo de confissão de dívida é prova hábil a certificar a existência do crédito reclamado em procedimento monitório, visto que dele expressamente constam os termos e prazos de pagamento da obrigação que ajustaram as partes entre si.
4. O vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante sobre a pessoa coagida ou sobre sua família ou bens. A coação não se presume e a prova sobre a sua existência é ônus do coacto, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC. Caso em que, inexistente prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora externada de forma livre e consciente, deve ser esta reputada válida e eficaz para produzir seus regulares efeitos. 4.1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Inadimplemento contratual da apelada não evidenciado no caso concreto, pois as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a existência de crédito a seu favor e não descontado na dívida cobrada.
6. Recurso conhecido e desprovido.